Tribunal: STF
Processo: AR 1671
Classe: AR
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-02-04
Data de publicação: 2010-02-04

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Prazo. Interposição. Uso de fax ou fac-símile. 
   Juntada dos originais após o prazo adicional de 5 (cinco) dias 
   previsto no art. 2º, caput, da Lei nº 9.800/99. Contagem 
   contínua. Intempestividade reconhecida. Agravo não conhecido. 
   Precedente. É intempestivo o recurso protocolado por fac-símile, 
   cujos originais tenham sido apresentados após o decurso do prazo 
   adicional de cinco dias previsto no art. 2º, caput, da Lei nº 
   9.800/99.